Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. No caso, o notebook adquirido pelo autor/recorrente, na data de 27/10/2017, apresentou problemas no conector de saída de áudio, tendo sido levado a conserto junto à Assistência Técnica Autorizada da Samsung e retirado na data 14/09/2018. Ocorre que, supostamente o produto teria sido devolvido com um trincado no teclado, o que fez com que o autor/recorrente, no mês de novembro, devolvesse-o para reparos, o que não fora atendido pela empresa ré/recorrida, catalisando o ingresso do autor/recorrente ao judiciário, em busca dos direitos que entende possuir.

2. Embora a causa de pedir da demanda cingisse ao não atendimento de reparos do teclado do notebook, conforme indicam a petição inicial (ID 13828610), reclamação perante o Procon (ID 13828613), ordem de serviço da assistência técnica autoriza da Samsung (ID 13828614 – p. 5 e 9 e ID 13828649), o autor/recorrente, em sede de recurso, inovou quanto aos fundamentos de fato e de direito, aduzindo que os vícios ensejadores do primeiro reparo (conector de saída de áudio) não teriam sido propriamente reparados, daí decorrendo o pedido de restituição da quantia paga pelo notebook, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, o que importa o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e desrespeito à estabilização da lide.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.